Tribunal: TCU
Processo: 026.909/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão por meio do qual esta Corte determinou a instauração de tomada de contas especial a fim de dar continuidade à apuração dos prejuízos decorrentes do modelo adotado pelo Ministério Público Federal para o pagamento de diárias e passagens a procuradores no âmbito da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Isabel Cristina Groba Vieira, Antonio Carlos Welter e Jerusa Burmann Viecili contra o Acórdão 1642/2022-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte determinou a instauração de tomada de contas especial a fim de dar continuidade à apuração dos prejuízos decorrentes do modelo adotado pelo Ministério Público Federal para o pagamento de diárias e passagens a procuradores no âmbito da força-tarefa da Operação Lava-Jato em Curitiba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.